Tribunal: TJDFT
Processo: 0702482-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Concernente à aplicação da Lei 10.820/03, em verdade, a embargante pretende a modificação da decisão embargada, utilizando, para tal, via processual inadequada.
2. Transitado em julgado o feito, as providências quanto à expedição de ofício ao Órgão pagador serão adotadas pela Secretaria do Juízo, não havendo que se falar em omissão.
3. O requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, não sendo necessário o pronunciamento expresso sobre os dispositivos de lei tidos por violados.
4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.